Tribunal: CARF
Processo: 10880.902576/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902576/2011-60
ACÓRDÃO
1002-003.830 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BYD COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. CORREÇÃO. EFEITOS
NÃO INFRINGENTES.
Havendo constatação de contradição no Acórdão embargado, é de rigor
sua correção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer a
acolher os embargos ora propostos, na forma do art. 116 do Regimento Interno do CARF, sem
efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no Acórdão de Recurso Voluntário
embargado, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em epígrafe, em
face do acórdão n. 1002-001.857, de 03 de dezembro de 2020, por meio do qual a 2a Turma
Extraordinária desta 1a Seção, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.830 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902576/2011-60
2
Com a ciência da decisão, o sujeito passivo apresentou embargos de declaração (fls.
710), sob o argumento de que a decisão padeceria de contradição, nos seguintes termos
(destaques no original):
(...)
7. Após o regular trâmite processual, sobreveio o v. acórdão no 1002-001.857 que
deu provimento ao recurso voluntário, de forma unânime, ao recurso voluntário
para inclusão no cômputo do saldo negativo compensado as estimativas de CSLL
recolhidas em períodos anteriores. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de
demonstrar, alicerçado em documentos pertinentes, a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
veiculado mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170
do CTN.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS. Na declaração de
compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL, cabe computar estimativas
de CSLL, confessadas e cobradas em processo de parcelamento.
8. Todavia, o v. acórdão embargado está eivado de vício de contradição a ser
sanado, inclusive para evitar o cerceamento do direito de defesa com a
consequente afronta aos arts. 59, II e 60 do Decreto no 70.735/72, uma vez que a
redação do dispositivo determina a manutenção integral da decisão de piso, como
observado a seguir.
‘Dispositivo
Considerando-se, portanto, o conteúdo do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, e
diante da demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente,
pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de piso. É como voto. Thiago Dayan da Luz
Barros.’” (grifos da Embargante)
9. Em síntese, os embargos de declaração opostos pela Embargante devem ser
acolhidos e providos para sanar o vício de contradição existente no dispositivo da
r. decisão, uma vez indicada a manutenção integral da decisão de piso
desfavorável ao contribuinte, apesar do provimento integral do recurso voluntário
interposto pela Embargante.
É o relatório do necessário.

Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.830 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902576/2011-60
3
VOTO
Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Os Embargos de Declaração opostos são tempestivos, tendo sido admitidos por
Despacho exarado pelo Presidente desta 2a Turma Extraordinária, com fulcro no artigo 116 da
Portaria MF no 1.634/23 (Ricarf), pelo que dele conheço.

Mérito
Segundo o Despacho de Admissibilidade de Embargos, a Embargante afirma que o
acórdão teria incorrido em contradição, visto que a ementa e decisão do órgão colegiado
sinalizariam o provimento ao recurso voluntário (pelo reconhecimento do direito creditório
pleiteado) enquanto a redação do dispositivo do voto condutor consignou que a decisão de piso
deveria ser mantida.
Para análise da questão, trago à baila a ementa e respectiva decisão do acórdão de
Recurso Voluntário no 1002-001.763, exarado pela 2a Turma Extraordinária, as quais sinalizariam a
ocorrência da contradição mencionada:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação, restituição
ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela via
administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo de CSLL, cabe
computar estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em processo de
parcelamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.830 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902576/2011-60
4
DISPOSITIVO DO VOTO:
“Dispositivo
Considerando-se, portanto, o conteúdo do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, e
diante da demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente,
pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de piso. É como voto. Thiago Dayan da Luz
Barros.’”
Da leitura da ementa e da decisão do colegiado, não há dúvida de que foi dado
provimento integral ao Recurso Voluntário, porém, como visto, a redação da parte dispositiva do
voto condutor do acórdão embargado apontou expressamente que a decisão de piso deveria ser
mantida.
Evidente, portanto, a contradição, motivo por que devem ser acolhidos os
embargos a fim de excluir da redação do dispositivo do voto condutor do acórdão de Recurso
Voluntário a parte que consigna que a decisão de piso deveria ser mantida, devendo a redação ser
ajustada da seguinte forma:
Considerando-se, portanto, o conteúdo do Parecer Normativo Cosit no
02/2018, e diante da demonstração cabal do crédito pretendido pela
empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR
PROVIMENTO ao recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do art. 116 do do RICARF, por considerar demonstrada a
contradição apontada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 724
DF CARF MF
Original